Tribunal: TJES
Processo: 5035428-48.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035428-48.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

RECORRIDO: POLYANA GABRIG DALOY e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5035428-48.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDA: POLYANA GABRIG DALOY

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AÉREOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por
POLYANA GABRIG DALOY
em face de
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A
, na qual parte autora alega, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para uma viagem em família, com embarque marcado para o dia 27/09/2023 em Vitória/ES, com destino a Balneário Camboriú, Blumenau/SC, e retorno em 04/10/2023 às 15:30 horas de Navegantes/SC, com escala em São Paulo/SP, e destino final em Vitória/ES. Entretanto, o voo de retorno foi cancelado, sendo a requerente realocada para o dia seguinte, resultando em uma pernoite em São Paulo/SP.

Além disso, alega que suas bagagens foram extraviadas, não sendo localizadas mesmo após horas de tentativas no aeroporto. A requerente retornou a Vitória/ES sem suas bagagens, que só foram entregues cinco dias depois. Isto posto, requer seja a demandada condenada ao pagamento de danos morais.

A requerida apresentou contestação ao ID 7933547.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 7933556), cujo dispositivo foi o seguinte:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) para a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Retifique-se o polo passivo da demanda, para constar como requerida GOL LINHAS AEREAS S/A, inscrita no CNPJ: 07.575.651/0001- 59.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7933559), pugnando a reforma da sentença de piso para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Afirmou que as provas e argumentos apresentados pela recorrente não foram devidamente consideradas pelo magistrado, o que reforça que a sentença é falha em termos de fundamentação. Aduziu que o voo foi cancelado por motivos meteorológicos, afastando o dever de indenizar. Sustentou que foi respeitada a legislação no tocante ao extravio da bagagem e que os pertencentes da autora/recorrida foram devidamente restituídos dentro do prazo. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas ao ID 7933562, ocasião em que a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7933560 e 7933561.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 7933559 - pág. 08), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito, adiantando, desde já,que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de falha no transporte aéreo (cancelamento de voo e extravio de bagagem).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, que ocorreu falhas nos serviços prestados pela Recorrente, uma vez que ocorreu o extravio da bagagem da Autora durante a viagem - fato, inclusive, incontroverso -, configurando, assim, falha nos serviços prestados, e consequentemente a responsabilidade da Recorrente pelos danos sofridos pela Autora, ora recorrida, nos termos do artigo 734 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Pontua-se que o fato de ter ocorrido a restituição da bagagem após 05 dias do extravio (ID 7933559 - pág. 05), não exime a responsabilidade da recorrente.

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende no sentido que, por si só, gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Ora, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Além disso, no tocante ao pedido indenizatório decorrente de cancelamento do voo, também coaduno com o entendimento da sentenciante, eis que muito embora a requerida/recorrente tenha justificado o cancelamento por condições climáticas, não fez qualquer prova que demonstrasse o alegado. Pelo contrário, a contestação veio acompanhada tão somente da procuração e atos constitutivos da empresa (vide ID 7933547 e ss).

Assim, cai por terra a tese das razões recursais que a sentença não foi devidamente fundamentada com os documentos apresentados (ID 7933559 - pág. 03).

Não desconheço que em recente julgado do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

Na hipótese, tem-se que a autora chegou ao seu destino com atraso de mais de 07 (sete) horas, tendo que pernoitar em outro Estado, situação que é capaz de violar direito de personalidade da autora, pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento, votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)